Tribunal: TJBA
Processo: 8005296-25.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005296-25.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: CLARA MARIA ALENCAR DE CARVALHO e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA BEZERRA FERNANDES, CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. CURSO DE MEDICINA. LEGALIDADE DO REAJUSTE. PLANILHA DE CUSTOS INCOMPLETA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. REPETIÇÃO EM DOBRO LIMITADA ÀS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por CLARA MARIA ALENCAR DE CARVALHO e outros, que julgou procedentes os pedidos para declarar abusivos os reajustes das mensalidades escolares no período de 2019 a 2025, fixar valor atualizado para o ano de 2025 com base em reajuste acumulado pelo INPC, determinar a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir dos autores em relação aos reajustes anteriores à sua matrícula; (ii) aferir a ocorrência de prescrição quinquenal quanto às cobranças realizadas em 2019 e 2020; (iii) examinar a legalidade dos reajustes aplicados entre 2019 e 2025 à luz da Lei nº 9.870/99 e do Decreto nº 3.274/99; (iv) definir a forma de devolução dos valores pagos a maior – simples ou em dobro – em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir é reconhecido quando o autor demonstra a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, sendo suficiente a alegação de risco jurídico atual ou iminente. A possibilidade de lesão decorrente da política de reajustes justifica o ajuizamento da ação.

As pretensões referentes a cobranças realizadas em período superior a cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação encontram óbice na prescrição prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se impõe a limitação da condenação à devolução dos valores pagos a maior às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

A Lei nº 9.870/99 exige a divulgação, com antecedência mínima de 45 dias, do valor da anuidade escolar e sua justificação mediante apresentação de planilha de custos detalhada. O Decreto nº 3.274/99 regulamenta a forma dessa apresentação, estabelecendo elementos mínimos de transparência.

A instituição de ensino não juntou planilhas de custos completas e suficientes para justificar os reajustes praticados nos anos de 2019 a 2025, o que compromete a legalidade dos aumentos e enseja a restituição dos valores pagos a maior.

O descumprimento do dever de transparência e informação, previsto na legislação consumerista, caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, apta a ensejar a devolução dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No julgamento do EAREsp 676.608/RS, o STJ firmou o entendimento de que a repetição em dobro independe da demonstração de má-fé, bastando a infração à boa-fé objetiva, mas modulou os efeitos da decisão para que o novo entendimento somente seja aplicado às cobranças realizadas após 30/03/2021.

Assim, os valores pagos indevidamente antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, enquanto os valores cobrados após essa data devem ser devolvidos em dobro, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Em razão do provimento parcial do recurso, inaplicável a majoração da verba honorária recursal, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos EDcl no REsp 1.573.573/RJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; CDC, arts. 6º, III e IV, 14, 27 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1º; CPC, arts. 17, 240, 485, I e IV, 487, I, 931, 937, I; Lei nº 9.870/1999, arts. 1º, §§3º e 4º, e 2º; Decreto nº 3.274/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJBA, APL nº 8000811-55.2020.8.05.0146, Rel. Des. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, pub. 29.04.2022; TJBA, APL nº 8003327-43.2023.8.05.0146, Rel. Des. Carmem Lúcia Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 01.03.2024; TJBA, APC nº 8005937-81.2023.8.05.0146, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 12.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005296-25.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada CLARA MARIA ALENCAR DE CARVALHO e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-238